Tribunal: STF
Processo: ARE 1316156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação Criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Preliminar. Nulidade do processo. Não acolhimento. Materialidade. Autoria. Prova. Existência. Atipicidade. Conduta
    - Constatado que houve prévia autorização judicial para a obtenção da prova objeto do insurgimento, afasta-se a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa.
    - Restando demonstrado que o réu praticou o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, afasta-se o pleito de absolvição por atipicidade da conduta.
    - Apelação Criminal desprovida."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Como foi dito, a interceptação telefônica obedeceu aos requisitos exigidos pela legislação, não havendo nenhum vício que a macule. Não há mácula na autorização de busca e apreensão realizada na residência do apelante.
    No tocante ao alegado cerceamento de defesa e do contraditório por negativa de acesso aos autos da interceptação telefônica, extraio da página 86, dos autos n° 0010191-10.2017.8.01.0001, o seguinte:
    'Analisando os autos, verifico que foi realizada a juntada do relatório da execução da interceptação deferida, razão pela qual, neste momento processual, entendo pertinente a habilitação dos causídicos signatários do pedido formulado à fl. 22, deferindo-o. 
    Incluam-se os advogados no cadastro dos presentes autos. 
    Cumpra-se com brevidade'.
    Portanto, vê-se que logo após a juntada do relatório da interceptação telefônica, foi deferido o acesso do apelante a todo o seu conteúdo.
    Assim, não restou provado o alegado cerceamento de defesa, não havendo que se falar em nulidade na busca e apreensão realizada. 
    Com esses fundamentos, rejeito a preliminar.
    Preliminar de cerceamento de defesa por ausência de intimação de testemunha.
    Sobre o ponto o Juiz singular consignou na Sentença:
    'Por fim, em relação à testemunha, este juízo já deliberou no seguinte sentido: 'Analisando o processo em tela e principalmente o pedido retro formulado pela defesa do acusado, entendo que não é o caso de atender tal requerimento, visto que a via crucis em busca da testemunha em questão iniciou-se com a intimação da testemunha via comunicação dirigida à Secretaria de Policia Civil, nos termos do §3° do art. 221 do CPP em 31 de janeiro de 2019 (fls. 274/275), de modo que o policial deixou de comparecer a audiência designada.
    Ademais, atendendo ao pleito da defesa e seguindo endereço por ela indicado (fl. 288), este Juízo determinou a expedição de Carta Precatória com o fito de que a mencionada testemunha fosse ouvida na comarca de Sena Madureira/AC, o que não foi possível por ter a testemunha retornado à capital acreana por estar em gozo de licença médica sem prazo de retorno para as atividades laborais, conforme informação oriunda da Delegacia de Polícia em que era lotado (fl. 303).
    Nesta senda, após o esforço do Poder Judiciário em encontrar a testemunha arrolada, homenageando os princípios do contraditório e ampla defesa, entendo que atender o novo pedido seria inócuo, visto que este Juízo já teria adotado o procedimento legal indicado pela defesa quando da intimação de fl. 288, bem como expedido precatória para oitiva de testemunha que tivesse domicilio diverso do da comarca em que o processo tramita. É importante destacar que ao estar em gozo de licença médica a testemunha em questão dificilmente compareceria em audiência, já que sequer está exercendo suas atividades de trabalho, de modo que designar nova audiência de instrução para ouvir tal testemunha apenas prolongaria indefinidamente a conclusão deste feito criminal. Por fim, entendo que já há nos autos elementos probatórios suficientes para que a instrução criminal seja encerrada e os autos sejam conclusos para sentença, de modo que resta nítido que este Juízo, em inúmeras oportunidades, atendeu aos pleitos defensórios (fls. 193, 209, 261/262, 269) deixando claro, assim, que jamais foram praticados atos processuais ao arrepio da lei ou de modo a prejudicar a defesa do réu.
    Assim sendo, por todos os motivos expostos, indefiro o pedido formulado pela defesa às fls. 308/309 dos autos, encerro a instrução criminal e levando em conta que o MP já apresentou suas alegações finais em assim a qualquer particular, ingressar ou permanecer, em propriedade de terceiro, sem a sua autorização. Entretanto, ocorrendo circunstâncias que possam ser enquadradas na lei, o dito direito fundamental poderá sofrer limitações, quando então o Estado passará a ter legitimidade para penetrar à propriedade, independentemente da vontade do dono'.
    (...)
    Assim, no que diz respeito ao cerceamento de defesa por ausência de intimação de testemunha, resultando em prejuízo para a defesa, esse argumento deve ser afastado. 
    (...)
    A nulidade no processo penal só é declarada se houver demonstração de efetivo prejuízo para o acusado. Isso não restou evidenciado nos autos.
    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que no nosso sistema processual, vigora a máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual, não há nulidade sem prejuízo.
    (...)
    É imprescindível quando se fala de nulidade processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na hipótese dos autos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente